Tribunal: STF
Processo: AP 1489
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MONICA TANIYAMA DE BARROS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Comarca de Gravataí/RS (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.668, ID: 694e9fb7):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP informou o descumprimento de medidas cautelares por parte de MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43, referente à área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Os relatórios encaminhados indicam as seguintes ocorrências de violações da área de inclusão:



    Pet 10.820/DF, eDoc. 20308, ID: e3ace711:



    1) 10/06/2023 às 08h44



    Pet 10.820/DF, eDoc. 22004, ID: 28fdb5bf



    1) 15/07/2023 às 08h50, a qual permaneceu até às 18h20;



    2) 11/07/2023 às 20h04, a qual permaneceu até às 22h00.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 23664, ID: 07ab4ad5:



    1) 02/09/2023 às 09h15;



    2) 16/09/2023 às 08h49;



    3) 23/09/2023 às 09h11, a qual permaneceu até às 18h44 (e também no eDoc. 129, nestes autos).



    AP 1.489/DF, eDoc. 130:



    1) 7/10/2023 às 08h49, a qual permaneceu até às 18h10.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 23909, ID: b3d61e7e:



    1)14/10/2023 às 09h15.



    AP 1.489/DF, eDoc. 133:



    1) 28/10/2023 às 09h44.



    AP 1.489/DF, eDoc. 138:



    1) 4/11/2023 às 08h57, a qual permaneceu até às 19h30.



    AP 1.489/DF, eDoc. 146:



    1) 11/11/2023 às 08h44.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 24538, ID: ed811621:



    1) 25/11/2023 às 08h46.



    AP 1.489/DF, eDoc. 176:



    1) 20/1/2024 às 11h34.



    Intimada para prestar esclarecimentos sobre a informação de descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 155), a Defensoria Pública da União, representando a ré, apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 156):



    “Ademais, com relação aos supostos descumprimentos das medidas cautelares, a Senhora MONICA TANIYAMA DE BARROS explicou, em síntese, que é corretora de imóveis e por exigência de seu trabalho, por vezes, é compelida a se afastar momentaneamente do perímetro e dias estipulados pela tornozeleira eletrônica. 



    Esclareceu também que outros registros apontados como violação às medidas cautelares dizem respeito à morte de familiar e uma outra vez ao fato de que ela estava passando mal e precisou ir ao hospital para buscar atendimento médico. 



    Nesse sentido, a Senhora MONICA TANIYAMA DE BARROS comprovou suas explicações mediante o envio dos documentos e mensagens de áudio que seguem anexos a esta petição, por meio dos quais ela justifica detalhadamente os registros apontados como descumprimento das medidas cautelares”.



    É o relatório. DECIDO.



    A ré MONICA TANIYAMA DE BARROS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Conforme relatado, o Juízo fiscalizador comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas cautelares impostas relacionadas à área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    A conduta da ré, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revela seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário em geral.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.668, ID: 694e9fb7):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente